Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-59.2017.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003622-59.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE EDMILSON SELLETI - CPF: 843.279.609-34 (APELADO), LISEANE COLLING ALMADA SELLETI - CPF: 846.629.139-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil. Ação de execução por título extrajudicial. Acordo homologado. Extinção do feito com resolução de mérito. Impossibilidade. Suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que homologou acordo entre as partes em execução por título extrajudicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se, diante de acordo homologado entre as partes, é cabível a extinção do processo com resolução de mérito ou sua suspensão até o cumprimento integral do pacto, nos termos do art. 922 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado, a celebração de acordo entre as partes não implica na extinção da execução, mas sim na sua suspensão até o cumprimento integral do ajuste, salvo disposição expressa em sentido contrário.
4. A legislação processual civil, em especial o art. 922 do CPC, assegura a suspensão da execução até a satisfação integral do débito, preservando o direito do exequente ao prosseguimento do feito em caso de inadimplemento.
5. A sentença recorrida desconsiderou o pedido expresso da parte pela suspensão do processo, sendo necessária sua reforma para alinhamento com o entendimento jurisprudencial majoritário.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a extinção do feito e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo.
Tese de julgamento: "A celebração de acordo em ação de execução não implica em sua extinção, mas na suspensão do processo até o cumprimento integral do pacto, conforme o disposto no art. 922 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, §4º; 487, II; 922.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0001303-69.2015.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; RAC 0005072-39.2017.8.11.0050, Rel. Des. Serly Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA e INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE/MT contra a r. sentença, não modificada pelos embargos de declaração proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de “
execução por titulo extrajudicial
(Proc. nº 1003622-59.2017.8.11.0045), pela apelante contra
JOSÉ EDMILSON SELLETI e LISEANE COLLING ALMADA SELLETI
, homologou o acordo celebrado pelas partes e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, “b”, do CPC (cf. Id. n. 227158783).

A apelante sustenta que “
a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o Art. 922 do CPC. Com efeito, o Magistrado não se atentou ao fato de que a suspensão da execução por acordo decorre da própria legislação processual, não impondo um prazo máximo
” .

Pede “
o
provimento do presente recurso para o fim de reformar em parte a sentença objurgada, declarando-se a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo
”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, contra a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Esta Corte já sedimentou o entendimento de que a celebração de acordo extrajudicial pelas partes não conduz à extinção da execução, mas à simples suspensão da tramitação processual até o integral cumprimento do pacto, sobretudo se é essa a providência requestada pelas partes e do ajuste consta expressamente que o acordo não constitui novação.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção” (TJRS – 5ª Câmara Cível – RAC nº 70058749318 – Relª Desª. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0001439-56.2017.8.11.0038 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 09/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO – PARCELAMENTO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADO O DECRETO DE EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - APLICAÇÃO DO ART. 792, DO CPC - AÇÃO DE EXECUÇÃO SUSPENSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O acordo formulado entre os litigantes nos autos da ação de execução por titulo extrajudicial não constituiu em remissão do débito, implica apenas na suspensão do curso do feito durante o prazo concedido para pagamento da dívida, até que se demonstre o cumprimento total da avença, conforme preconiza o artigo 792 do Código de Processo Civil” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 0001303-69.2015.8.11.0025 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017).

“
EMENTA:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0004429-95.2017.8.11.0013 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 313, II, CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO EXPRESSA NO ACORDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0001881-20.2016.8.11.0050 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922, CPC - RECURSO PROVIDO. Celebrado acordo entre as partes, para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção da execução, mas sim a suspensão do processo, até o prazo final fixado no acordo para a quitação da obrigação, a rigor do que dispõe o art. 922 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0005072-39.2017.8.11.0050 – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

No caso, tratando-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, nada obsta que o acordo seja homologado e o processo seja suspenso até o efetivo cumprimento do pacto, independentemente do limite temporal previsto no §4º do art. 313 do CPC, mesmo porque o art. 701, §2º, do mesmo Código, estabelece que a ausência de embargos monitórios constitui de pleno direito o título executivo judicial, pelo que, com a homologação do acordo pelo Juízo
a quo
, constitui-se o título executivo, suspendendo-se o feito, nos termos do art. 922 do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar a extinção do feito, ordenando a simples suspensão de sua tramitação até o integral cumprimento do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024